Tribunal: STF
Processo: ARE 1331863
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Inicialmente, observo que a agravante pleiteia a redistribuição do presente feito e da RCL 51.908 ao ministro Luiz Fux, Relator do RE 842.844 – Tema n. 542, com fundamento nos arts. 69, § 2º, e 325-A do RISTF (Petição/STF n. 44.040/2022 – eDoc 309).



    Pois bem. Nesse passo, tem lugar a previsão contida no art. 69, § 2º do RISTF, que reproduzo a seguir (meus grifos):



    Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. 



    [...]



     § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.



    Bem por isso merece relevo a circunstância de que a RCL 51.908, de minha relatoria – cuja distribuição, tal como no caso em apreço, deu-se por prevenção à PET 9.261 –, não transitou em julgado, de modo que resta afastada a alegação da agravante, no ponto.



    Para além disso, atente-se ao quanto disposto na Resolução/STF n. 706/2020:



    Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil. 



    Parágrafo único. A homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos. 



    E mais. Sustenta o pedido, ainda, no art. 325-A do RISTF que possui a seguinte redação:



    Reconhecida a repercussão geral, serão distribuídos ou redistribuídos ao relator do recurso paradigma, por prevenção, os processos relacionados ao mesmo tema. (Incluído pela Emenda Regimental n. 42, de 2 de dezembro de  2010) 



    A propósito, no RE 842.844 – Tema n. 542, reconheceu-se a repercussão geral atinente ao “Direito de gestante, contratada pela Administração Pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível ‘ad nutum’, ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória”.



    Sob outro viés, a matéria em apreço neste recurso refere-se ao regime de trabalho temporário disciplinado pela Lei n. 6.019/1974. 



    De qual sorte que é notória a ausência de identidade de objeto do leading case apontado com o do recurso extraordinário em exame. 



    Tal entendimento, aliás, não foi ignorado pela parte recorrente, posto que nas razões do apelo extremo consignou que “observa-se similaridade da matéria com o Tema nº 0542” (eDoc 270, fl. 5). 



    Dito isso, não se cogita de prevenção no caso presente ao ministro Luiz Fux, vez que o procedimento de distribuição atendeu às disposições normativas acima expostas.



    Assim, indefiro o pleito de redistribuição, formulado na Petição/STF n. 44.040/2022 – eDoc 309.



    2. Superada a questão preliminar, passo à análise do agravo interposto por Paloma Gomes de Oliveira (eDoc 284) contra decisão que, proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho (eDoc 282), não admitiu o apelo extremo à justificativa i. da ausência de legitimidade para recorrer, entendendo ser inadmissível recurso extraordinário interposto por terceiro contra acórdão proferido em sede de Incidente de Assunção de Competência, forte na inexistência de litígio ou partes, não havendo, portanto, controvérsia em relação a direito, interesse e situações individuais; ii. da falta de interesse de agir, vez que não há discussão sobre eventual ofensa ao seu direito em concreto, mas, tão somente, definição de tese; iii. que a tutela jurisdicional extraordinária há de ser obtida nas vias das ações individuais, onde se pressupõe a existência de um caso concreto; e iv. portanto, que o apelo extremo deveria ter sido interposto contra o acórdão proferido no julgamento dos embargos no âmbito do recurso de revista apresentado pela reclamante.



    Não obstante, registro que o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustre Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, manifestou-se favoravelmente à admissibilidade do extraordinário (eDoc 307). 



    É o relatório. DECIDO.



    Inviável a abertura da instância extraordinária.



    3. A parte agravante não impugna especificadamente os fundamentos da decisão que denegou seguimento ao recurso extraordinário, notadamente que o apelo extremo deveria ter sido interposto contra o acórdão proferido no julgamento dos embargos no âmbito do recurso de revista apresentado pela reclamante.



    Ao contrário, a recorrente optou por deduzir argumentos genéricos, sustentando, entre outros fundamentos, a vedação do retrocesso do direitos sociais, e a contrariedade aos princípios da boa-fé processual e da razoável duração do processo, reiterando, em síntese, as razões expendidas no extraordinário.



    Como se sabe, em atenção ao princípio da dialeticidade, a impugnação em sede recursal deve ocorrer de forma efetiva, concreta e pormenorizada, de sorte que alegações vagas ou relativas ao mérito da controvérsia não bastam para o acolhimento da tese veiculada.



    É dizer, são genéricas e, portanto, insuficientes para o atendimento ao referido princípio, afirmações como: “a decisão de admissibilidade usurpou a competência do Supremo”; “o recurso extraordinário atendeu aos pressupostos de recorribilidade”; “a repercussão geral da matéria foi reconhecida”; “os artigos indicados foram de fato violados, afastada a necessidade de revolvimento de provas”; “a ofensa ao texto constitucional é direta”; “a aplicação analógica de dispositivos legais supera o óbice apontado”, e “os enunciados sumulares de conteúdo processual ou material não incidem sobre a matéria”. Presentes alegações como essas, incide na espécie o óbice do verbete n. 287 da Súmula deste Tribunal.



    Cumpre anotar, ainda, que o mesmo princípio “exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e, nesse contexto, os recursos cujas razões fiquem adstritas à mera repetição do recurso anterior não reúnem  condições de procedibilidade, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do Supremo Tribunal Federal” (RMS 30.842 AgR, ministro Luiz Fux – com meus grifos).



    Bem por isso, é necessário haver sintonia entre as razões recursais aduzidas para a reforma pretendida e os fundamentos do ato recorrido.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.014.460 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.260.528, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.254.137, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.281.725 AgR Segundo, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.284.249 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (ARE 1.268.031 AgR, Relator o ministro Celso de Mello)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES.



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. [...]



    (ARE 1.284.468 AgR, Relator o ministro Luiz Fux)



    4. Em face do exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário.



    5. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    6. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator